Tribunal: TJMT
Processo: 1011146-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por MARCOS TERRA RAMOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público, que restou assim ementado (id. 80523951):
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS EXIGIDOS – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – ESTRITA OBEDIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.
Se foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
1. “(...) Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ (...)”. (AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
Decisão interlocutória mantida. Recurso não provido..”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id87990499)
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 8o, I e III, da Lei 6.830/80 e artigo 256 do CPC, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização do recorrente.
Com essas considerações, “requer, seja admitido, conhecido e provido o recurso interposto, em razão da violação aos artigos 8°, I e III, da Lei 6.830/80 e artigo 256 do Código de Processo Civil, ensejando a nulidade da citação do executado, ato que se traduz no mais lídimo sentimento de justiça”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 95298467).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso discute o recorrente a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, por violação ao artigo 256, §3o do CPC, sob a alegação de que a citação por edital constitui medida excepcional que só deverá ser tomada, caso se esgote todas as outras possibilidades de localização do réu.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal,, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“(...) Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o Estado De Mato Grosso promoveu, em 26/06/2006, Ação de Execução Fiscal em desfavor da empresa Nutrina Nutrição Animal LTDA e seus corresponsáveis, dentre eles o agravante Marcos Terra Ramos, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento ou recolhimento a menor de Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS, inscrito na Certidão da Dívida Ativa n.o 001524/06-A, o qual perfazia à época, o montante de R$ 66.338,10 (sessenta e seis mil trezentos e trinta e oito reais e dez centavos) (Id. 43567999, fl.05).
As tentativas de citação dos executados por carta em 25/07/2006 (Id. 43567999, fls. 8 a 10), e via Oficial de Justiça em 06/12/06, restaram infrutíferas, já que apenas restou localizado pelo Servidor do Judiciário o outro devedor corresponsável, sendo ainda informado na oportunidade que o executado ora recorrente “não mais residia nesta cidade e comarca” e que havia se mudado para “a Cidade de Governador Valadares -MG” (43567999, fl.15).
Sucessivamente, na data de 03/05/2007 fora requerido pela Fazenda Pública (Id. 2036119), a citação por edital, do agravante (Id. 43567999, fl.17) pleito este que inicialmente não restou acolhido pelo Juízo a quo (43567999 - Pág. 20).
Posteriormente, a Fazenda Pública Exequente reiterou com sucesso o pedido de citação editalícia do executado (Id. 43567999, fl.36), uma vez que a aludida súplica foi concedida em decisão ulterior (Id. 43567999, fl.39), conforme se infere do edital de publicação expedido em 26/03/2014 (Id. 43567999, fl.49).
Após longo andamento da marcha processual, não houve o pagamento dos débitos ou a nomeação de bens à penhora, razão pela qual, o magistrado condutor do feito nomeou a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuar como curadora especial (Id. 43571955, fl.04).
Ato contínuo à designação do referido encargo, o executado ora agravante opôs exceção de pré-executividade, na qual se argumentou, em suma, a nulidade da citação por edital (Id. 43571955, fl.06), no entanto, referida tese fora rejeitada de plano pelo juízo a quo (Id. 43571955, fls. 27 a 29).
Contra essa decisão, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento requerendo a concessão do efeito suspensivo, o qual fora indeferido pela à época relatora, Excelentíssima Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (Id. 21724978, fls. 1 e 2), e que a meu juízo, deve ser mantido no mérito recursal.(..)
Com efeito, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será realizada pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.
Nesse sentido é o manso e pacífico entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
(...)
In casu, conforme minuciosamente explicitado alhures, verifica-se que a citação editalícia (Id. 43567999, fl.49), fora realizada somente depois de frustradas as tentativas de citação por carta registrada (Id. 43567999, fls. 8 a 10) e por mandado via Oficial de Justiça (Id. 2036100), em estrita conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8o da Lei de Execução Fiscal.
À Vista disso, entendo que deve ser mantida decisão interlocutória a qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, dada a plena validade da citação editalícia realizada no feito executivo.”
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas todas as possibilidades de citação do executado, isto é, a citação por correio e por oficial de justiça, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.
Ressalta-se, ainda, que no julgamento do referido tema restou consignado que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça, não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 8o, I e III, da Lei 6.830/80 e artigo 256 do CPC, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização do recorrente.
Contudo, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário a reanálise do conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS OUTRAS MODALIDADES. SÚMULA N. 414/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ. III - In casu, rever o posicionamento do tribunal de origem, que consignou terem sido frustradas as demais tentativas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido”. (STJ - AgInt no REsp: 1860631 RS 2019/0282937-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 15/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 102) e inciso V (Súmula 7), do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça